Tribunal: TJSP
Processo: 0536561-84.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS, Taxa de Fiscalização e Multas dos exercícios de 1998 a 2003 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações e as datas de vencimento dos débitos – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS, Taxa de Fiscalização e Multas dos exercícios de 1998 a 2003 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações e as datas de vencimento dos débitos – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0536561-84.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados
MERCADO FLOR DO SELECTA LTDA ME, IZABEL VANDERLEI DA SILVA LIMA
e RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0536561-84.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7599 2/5
Apelação Cível no 0536561-84.2004.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelados: Mercado Flor do Selecta Ltda. ME e outros.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto.
VOTO No 7599
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
ISS, Taxa de
Fiscalização e Multas dos exercícios de 1998 a 2003 Certidões
de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações
e as datas de vencimento dos débitos Execução Fiscal extinta,
nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC Impossibilidade,
contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a
oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos
Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça Prosseguimento
da Execução Fiscal Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 97/102,
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Mercado Flor do Selecta Ltda.
ME e outros, declarou nulas as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, sem condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos termos
dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art. 2o da LEF,
às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do contraditório, a
oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do feito vislumbrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0536561-84.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7599 3/5
existência de possível “falha” procedimental. Defende que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa
e que, constatada a inadimplência dos devedores e provocada a tutela jurisdicional,
deveria o D. Juízo a quo analisar a situação, sem formalismo exacerbado, de forma
a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o
prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos créditos fazendários.
Assevera que houve parcelamento do débito, e com isso, os executados confessaram
a dívida. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a fim de que seja anulada a r.
sentença recorrida, em razão do evidente error in procedendo, determinando-se o
prosseguimento da ação executiva, após a oportunidade de emenda às Certidões de
Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Mercado Flor do
Selecta Ltda ME e outros, com vistas à cobrança de débitos de ISS, Taxa de
Fiscalização e Multas, conforme CDA's de fls. 03/49.
A Municipalidade se insurge contra a r. sentença
extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma das CDA's (fundamento
específico da dívida cobrada e ausência das datas de vencimento das exações).
Pois bem.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do art.
202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0536561-84.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7599 4/5
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa dos executados pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
In
concreto,
embora
constasse
dos
títulos
executivos que as exações correspondiam a Multas, ISS, Taxa de Fiscalização e/ou
ISS fixo, não havia, nas referidas CDA ́s, os específicos fundamentos legais
referentes a cada cobrança, nem se seriam, no caso das CDA ́s relacionadas a “Taxa
de Fiscalização e/ou ISS fixo”, dois tributos ou um só, tendo em vista a expressão
“e/ou”, nem o valor individualizado de cada um, se existente mais de um, embora
houvesse a menção das datas de vencimento e a individualização dos consectários
legais (correção monetária, juros de mora e multa) e a forma de seu cálculo.
Apesar do quanto dito até o momento, e respeitado
o entendimento do D. Juízo a quo, deve ser aplicado, à hipótese em testilha, o art.
2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a oportunidade de substituir
ou emendar os títulos, dotados de mero defeito formal, antes de extinguir o feito,
conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0536561-84.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7599 5/5
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Por fim, a despeito de a Municipalidade apelante
ter se referido à existência de acordo de parcelamento firmado pelos executados
junto à Prefeitura, inexiste nos autos tal informação ou comprovação, razão pela
qual a alegação merece ser desconsiderada.
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, nos termos do acordão, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora